Tribunal: TJMT
Processo: 1015010-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015010-84.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda, Acessão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO), E. BOTTEGA, F. L. DALSOQUIO E L. F. Z. BOTTEGA LTDA - CNPJ: 30.262.868/0001-20 (AGRAVANTE), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BAIXA DO PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a baixa do protesto, em decorrência do contrato de compra e venda de veículo aviado entre as partes, não depende da simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que todas as parcelas para quitação do instrumento foram efetivamente pagas.

III - A tutela judicial requestada ainda encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, o protesto do título em questão ocorreu no ano de 2018 e a autora, ora agravante, apenas agora, busca discutir a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E. BOTTEGA, F. L. DALSOQUIO E L. Z. BOTTEGA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto c/c Obrigação de Fazer, de n. 1006093-53.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na baixa de protesto no valor de R$ 3.541,00 (três mil quinhentos e quarenta e um reais), bem como a transferência do veículo objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Para tanto, aduz a agravante que o número de seu CNPJ foi levado à protesto, em razão de uma suposta inadimplência para com o contrato de compra e venda do veículo ônibus Scania/MPolo PARADISO R, ano 2002/2002, cor branca, placa CZB 0125, cuja dívida está quitada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. no 173960152.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na baixa de protesto no valor de R$ 3.541,00 (três mil quinhentos e quarenta e um reais), bem como a transferência do veículo objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, ora recorrente.

É que, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a baixa do protesto, em decorrência do contrato de compra e venda de veículo aviado entre as partes, não depende da simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que todas as parcelas para quitação do instrumento foram efetivamente pagas.

Nesse particular, não há prova indene de dúvida - ao menos no atual estágio da lide - que autorize a baixa sumária do título protestado e, assim, impeça o exercício regular do direito do credor, diante da mora da autora.

Além disso, a tutela judicial requestada ainda encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, o protesto do título em questão ocorreu no ano de 2018 e a autora, ora agravante, apenas agora, busca discutir a questão.

Nesse sentido, orienta jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSTAÇÃO DO PROTESTO E BAIXA DE APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - IRRELEVÂNCIA.

- Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, para que seja possível a antecipação dos efeitos da tutela, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da prova inequívoca - que conduza à verossimilhança da alegação - dos fatos invocados pela parte requerente, e da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- O pagamento parcial do título não retira a sua liquidez e certeza, o que autoriza a sua apresentação a protesto.

- Existindo a inadimplência, o protesto do título configura exercício regular de direito do credor. (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.060655-6/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2017, publicação da súmula em 10/03/2017)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023